Tribunal: TJMT
Processo: 1011652-82.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1011652-82.2021.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
ERENILDE FERREIRA DOS SANTOS
AGRAVADO(S):
BANCO BRADESCO S.A.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de concessão do efeito suspensivo ativo, interposto por ERENILDE FERREIRA DOS SANTOS contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, Dra. Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira, nos autos da Ação de Modificação de Cláusula Contratual c/c Ação Consignatória com Pedido de Tutela de Urgência Cautelar Antecedente no 1000080-20.2021.8.11.0004, propostos em face do BANCO BRADESCO S.A., que indeferiu o pedido de tutela de urgência quanto à manutenção do agravante na posse do veículo, quanto ao depósito judicial pretendido, bem como em relação à vedação de inclusão do nome da parte autora/agravante nos cadastros de órgãos de proteção ao crédito em caso de mora.
Nas razões recursais, discorre que na ação de origem “visa o Agravante, à revisão de contrato de financiamento de veículo firmado com o Agravado, sob os fundamentos de que a instituição financeira requerida se valia, indevidamente, de cobrança de taxa de juros abusivas superior ao que fora contratado, além da capitalização de juros, cumulação da comissão de permanência com juros moratórios e multa contratual” (sic).
Afirma que “o douto Juiz(a) indeferiu o pedido liminar em afronta ao artigo 299 do NCPC, porém encontra o Agravante totalmente suscetível à lesões graves e de difícil reparação, com a negativação do nome e a perda do posse do bem enquanto estiver sendo discutida a dívida em juízo” (sic).
Assegura que “caso não seja concedida a liminar para que o Agravante permaneça na posse do veículo, poderá ser injustamente despojando do bem em destaque acarretando mais” (sic).
Registra que “a autorização da consignação em pagamento, afasta a mora e destarte garante a proteção ao nome e a posse do veículo. Além disso, colimando resguardar-se de atos que possam atentar à sua justa posse do veículo financiado, é que o autor se serve do vertente remédio, evitando, deste modo, possível turbação a ser empreitada pela parte requerida” (sic).
Destaca, ademais, que “o pedido de abstenção/exclusão o nome do Agravante dos órgãos de proteção ao crédito, DE FORMA ALGUMA ACARRETARÁ PREJUÍZO AO AGRAVADO” (sic).
Diante o exposto, alegando “preenchidos os requisitos legais do fumus boni iuris e do periculum in mora, requer que o Recurso seja conhecido e provido para o fim de REFORMAR a douta decisão agravada para LIMINARMENTE: • Determinar a NÃO INCLUSÃO do nome/CPF do Agravante nos Cadastros de Restrição ao Crédito (SPC/SERASA e análogos) mediante expedição de ofícios. • A MANUTENÇÃO do Agravante na Posse do Bem, objeto da presente demanda, evitando-se assim, prejuízos de difíceis e incertas reparações. • receber o pedido consignatório e por consequência, autorizar os depósitos das parcelas vencidas e vincendas em conta judicial vinculada ao presente feito” (sic).
Consta que o agravante litiga sob o amparo da gratuidade judicial, cujo benefício foi deferido pelo juízo de primeiro grau (Id. 92807995).
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC.
Constata-se pela leitura do recurso interposto que o agravante teve indeferida a tutela de urgência vindicada, onde pretendia manter-se na posse de veículo financiado, que fosse determinada a vedação de inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito e que fosse autorizado depósito de parcelas vencidas e vincendas em conta judicial.
O artigo 1.019, inciso I, c/c o art. 300, ambos do Código de Processo Civil, dispõem que o relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Na espécie dos autos, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que não restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão da pretensão antecipatória almejada.
Isso porque, a um primeiro olhar, constata-se que a fraca instrução probatória existente não permite o deferimento almejado, carecendo, pois, de aprofundamento na questão por meio de outros elementos que virão aos autos, especialmente com as contrarrazões da parte adversa e eventuais outros documentos que serão apresentados.
Na espécie, não se identifica qualquer ilegalidade a macular a decisão agravada. Ao assentar a ausência de razoabilidade das razões que irromperam a ação de origem (fumus boni iuris), notadamente limitado pelo momento liminar e raso nível de cognição, o magistrado posicionou-se corretamente ao indeferir, por ora, a pretensão do agravante, consignando que:
“(...) na hipótese dos autos, os requisitos exigidos para a concessão da medida liminar não se encontram presentes, ao menos nessa fase sumária. Isso porque, primeiramente, a parte autora não se encontra em mora, sendo injustificado o receio de perder a posse do veículo para a requerida. Nessas circunstâncias, é descabido falar em perigo de dano.
Com efeito, apesar das insurgências registradas na exordial, verifica-se que a parte autora, ao renegociar o contrato, assumiu livremente a obrigação de pagar valor superior aquele entabulado no negócio de origem, sem suscitar nenhum questionamento de abusividade das cláusulas contratuais. O que causa, inclusive, estranheza.
Compulsando o feito, apesar de sustentar a incidência da Teoria da Imprevisão para o caso em tela, para fins de concessão da tutela almejada, a parte autora não trouxe aos autos prova de que foi vitimada por situação superveniente ao contrato capaz de gerar desequilíbrio entre as partes.
Ademais, cumpre esclarecer que a simples afirmação de que o contrato é excessivamente oneroso, não justifica a concessão de medida liminar, inaudita altera pars, a deferir o depósito judicial do valor que a parte autora entende como incontroverso, visto que a planilha de cálculos foi apresentada de forma unilateral, não sendo capaz de demonstrar, por si só, que os juros praticados pela instituição bancária requerida são extorsivos, antes de se oportunizar o contraditório.
(...)
Nesse contexto, é prematura admitir a concessão da medida de urgência pleiteada para fins de depósito judicial de valor incontroverso e, consequentemente, não se pode exigir que a requerida aceite valor diverso do contratado e que seja compelida a não incluir o nome da parte autora nos cadastros de órgãos de proteção ao crédito em caso de mora.
Nessa toada, se a parte requerente não está em mora e não houve recusa do recebimento da prestação pela requerida, falece também o interesse ao depósito judicial das parcelas contratuais vincendas, ainda que exatamente no valor contratado, devendo a prestação ser quitada pelo emprego de meios de pagamento convencionais e usuais, conforme entabulado entre as partes.
Assim, entende o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso e demais Tribunais pátrios:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - REVISÃO DE CONTRATO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - SOBRESTAMENTO DAS PARCELAS A VENCER E RESTITUIÇÃO DO SALDO CREDOR - IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DA ANÁLISE DO CONTRATO E DO CÁLCULO UNILATERAL REALIZADO - INCABÍVEL EM TUTELA ANTECIPADA - DEPÓSITO DA PARCELA NO VALOR QUE ENTENDE DEVIDO - AFASTAMENTO DA CAPITALIZAÇÃO MENSAL - PREVISÃO EXPRESSA DO ENCARGO - AUSÊNCIA DA VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO - RECURSO IMPROVIDO. É impossível na seara da tutela antecipada sobrestar o pagamento das parcelas do contrato e determinar a restituição do alegado saldo credor, em razão do desconto dos valores que alega serem indevidamente pagos com aqueles ainda a vencer, tendo em vista a necessidade de análise dos encargos e do cálculo unilateralmente apresentado pelo agravante. O pedido de depósito judicial de valor inferior ao avençado com cálculo sem a capitalização mensal, que foi, expressamente, contratada, acha-se em desalinho com a tese consagrada pelos egrégios Tribunais Superiores e não cumpre o requisito da verossimilhança para obstar os efeitos da mora (TJ-MT - AI: 01348526120128110000 MT, Relator: MARCOS JOSÉ MARTINS DE SIQUEIRA, Data de Julgamento: 06/03/2013, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 03/04/2013);
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO – PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PARA QUE O DEVEDOR SEJA AUTORIZADO A DEPOSITAR MENSALMENTE EM JUÍZO O VALOR INTEGRAL DAS PRESTAÇÕES CONTRATUAIS VINCENDAS – PLEITO INDEFERIDO – AUSÊNCIA DE MORA SOLVENDI E DE RECURSA DO CREDOR EM RECEBER A PRESTAÇÃO – FALTA DE INTERESSE PARA O DEPÓSITO JUDICIAL – PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO QUE PODE SER FEITO DIRETAMENE AO CREDOR OU PELOS MEIOS PREVISTOS NO CONTRATO – CPC, ART. 285-B – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO. 1. O pleito de antecipação da tutela jurisdicional, formulado para que o devedor seja autorizado a depositar mensalmente em Juízo o valor nominal e integral das prestações contratuais vincendas, não pode ser deferido porque, além da inocorrência de mora solvendi e de recursa do credor em receber a prestação, inexiste interesse para o depósito judicial quando o devedor pode efetuar o pagamento da prestação, na data de vencimento, diretamente ao credor ou pelos meios de pagamento convencionais. 2. O art. 285-B do CPC extinguiu a possibilidade de o devedor depositar em juízo tanto as parcelas vencidas como as vincendas, até porque, se pretende o depósito judicial do valor exato da prestação, poderá fazê-lo diretamente junto ao Banco. 3. A mora do devedor justifica a inclusão de seus dados nos cadastros de proteção ao crédito, o que constitui exercício regular do direito do credor (TJ-MT - AI: 01198294120138110000 MT, Relator: ADILSON POLEGATO DE FREITAS, Data de Julgamento: 03/12/2013, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 23/01/2014);
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. REVISÃO CONTRATUAL. LAUDO PERICIAL UNILATERAL. 1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Ausente situação de vulnerabilidade do consumidor, descabe a inversão do ônus da prova. 3. Hipótese que trata de contrato firmado espontaneamente e sem vícios de consentimento, de forma que a cobrança das taxas de juros, livremente pactuadas pelas partes, deve ser mantida neste momento, ante a força obrigatória do contrato, não merecendo reforma a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência. 4. Ausente a probabilidade do direito, tendo em vista que a prova que embasa a alegação dos agravantes é laudo pericial elaborado unilateralmente pelas partes, sem ter passado pelo crivo do contraditório (TRF-4 - AG: 50225802320194040000 5022580-23.2019.4.04.0000, Relator: RICARDO TEIXEIRA DO VALLE PEREIRA, Data de Julgamento: 14/08/2019, QUARTA TURMA)
CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS. TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE REFORMA. PRETENDIDA DISCUSSÃO SOBRE A CAPITALIZAÇÃO DE JUROS, EXPRESSAMENTE PACTUADA. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ABUSIVIDADE CONTRATUAL NÃO EVIDENCIADA ATRAVÉS DE PROVA UNILATERAL. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE LESÃO APTA A AUTORIZAR A REVISÃO CONTRATUAL. NÃO ACOLHIMENTO. CARÊNCIA DE PROVA ACERCA DA DESPROPORÇÃO ENTRE AS PRESTAÇÕES. APONTADA EXISTÊNCIA DE GARANTIA HIPOTECÁRIA QUE NÃO É SUFICIENTE AO DEFERIMENTO DA TUTELA. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. A abusividade contratual não decorre da capitalização mensal de juros expressamente pactuada, conforme enunciado no 539 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 2. Não subsiste como fundamento idôneo à concessão da tutela antecipada a utilização de taxa de juros diversa da pactuada entre as partes, calculada de maneira unilateral. 3. O reconhecimento do instituto da lesão depende de provas acerca do prestação manifestamente desproporcional assumida pela parte que alega. 4. A existência de garantia hipotecária no contrato celebrado entre as partes não é suficiente, por si só, para justificar o deferimento da antecipação de tutela de consignação de parcelas em valores menores do que os assumidos quando da celebração da avença. 3. Precedentes do STJ (Súmulas no 30, 296, 472, 539; REsp 1061530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22/10/2008; REsp 527618/RS, Rel. Ministro Cesar Asfor Rocha, Segunda Seção, j. 22/10/2003). 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido (TJ-RN - AI: 20160118447 RN, Relator: Desembargador Virgílio Macêdo Jr., Data de Julgamento: 02/05/2017, 2a Câmara Cível);
Além disso, a inteligência da Súmula 380 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que: “A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor”.
Assim, não vislumbro verossimilhança suficiente nas alegações da parte autora para a concessão da antecipação de tutela, na forma como postulada nas alíneas “d” e “e” da petição inicial (ID. 46820982, pág. 18 e 19). No caso em apreço, entendo necessário se oportunizar o contraditório e a devida instrução processual, até mesmo para se obter maiores informações sobre as questões em discussão.
Com essas considerações, indefiro o pedido de tutela de urgência (...)” (Id. 52694390 – autos de origem) (destaquei).
Extrai-se, portanto, pelo menos nesta fase de cognição sumária, que não há elementos que levem a constatar uma situação de ilegalidade na decisão recorrida, até porque esta se mostra devidamente fundamentada em entendimentos jurisprudenciais e na atual legislação.
De mais a mais, não se trata de uma questão irreversível, pois, caso venha a ser reconhecido que o agravante tem os direitos vindicados, estes lhe serão assegurados judicialmente ao final.
Assim, nesta quadra preambular, não se verifica no caso qualquer prejuízo ou risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação ao agravante, se deixar a questão para ser melhor analisada por ocasião do julgamento do mérito.
Logo, não evidenciados os requisitos para a concessão da pretensão inicial, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão de primeiro grau até o julgamento do mérito pelo colegiado.
Desta forma, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal, sem prejuízo do convencimento que será formado quando da análise de mérito.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 02 de agosto de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora